Tribunal: TJDFT
Processo: 0735421-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735421-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA CARVALHO AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GABRIELA CARVALHO contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0710891-69.2020.8.07.0001, que tem como exequente SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA-ME. A decisão agravada indeferiu o pedido formulado em exceção de pré-executividade, apresentada pela curadoria dos ausentes, em que se pretende o reconhecimento da nulidade da citação por edital, nos seguintes termos (ID 104659561): “A requerida apresentou exceção de pré-executividade por meio da petição de ID 78752400 alegando a ocorrência de nulidade da citação por edital, fundamentando que “não foram realizadas pesquisas em todos os sistemas de pesquisa postos à disposição do Poder Judiciário, pois não foram consultados os sistemas RENAJUD e INFOJUD”, e consequente prescrição. Impugna ainda os cálculos impugnados pelo exequente ao argumento de que “uma vez reconhecida a nulidade da citação por edital, deve-se considerar a prescrição dos cheques emitidos com data anterior a 01/10/2015” e “acatados os pedidos de declaração das nulidades alegadas na presente petição de exceção de pré-executividade, a gratuidade de justiça deferida com efeitos apenas ex nunc pela decisão interlocutória ID 77433228 culminará no reconhecimento do excesso de execução da cobrança das custas processuais, dos honorários sucumbenciais e da fase de cumprimento de sentença e da multa do art. 523, §1o do CPC constantes das planilhas atualizadas apresentadas pelo exequente”. Alega também a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto “esse juízo da 11a Vara Cível abriu prazo para especificação de provas apenas para a parte autora, não tendo oferecido a mesma oportunidade para a curadoria especial exercida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que atuava em favor de Gabriela Carvalho.” A exceção de pré-executividade foi rejeitada por meio da decisão de ID 83554853, da qual a requerida agravou. Em sede de agravo, o Tribunal decidiu que “é imperioso acolher em parte o recurso para que seja determinado ao juízo a quo que aprecie a alegação de nulidade da citação. Por outro lado, tanto a pretensão de abertura do prazo para especificação de provas, como a alegada exceção do contrato não cumprido, são matérias afetas aos embargos à monitória (artigo 702, caput e §1o, do CPC), portanto, somente poderão ser objeto de apreciação pelo juízo a quo caso venha a ser reconhecida a nulidade da citação.” O autor se manifestou em relação às alegações da ré por meio da petição de ID 104325935, pugnando pela rejeição da exceção de pré-executividade. É o breve relatório. Decido. Tendo em vista a determinação em sede de agravo, deve ser analisada a alegação de nulidade da citação. No que tange à alegação de que não houve pesquisa por meio do sistema INFOJUD, esclareço que este mecanismo serve para pesquisa de dados a respeito da declaração de imposto de renda junto à Receita Federal. Ocorre que, como indicado pelo CNJ, os dados de endereço da Receita Federal também estão disponíveis por meio da pesquisa pelo sistema INFOSEG, que foi consultado nos autos principais, como se verifica de ID 78752410 pág 46. Quanto ao sistema RENAJUD, de fato não foi diligenciado. No entanto, a ausência de tal pesquisa, por si só, não tem o condão de determinar a nulidade da citação por edital. Não há nulidade sem prejuízo. E a parte ré não comprovou a existência de tal prejuízo, demonstrando que possui veículo registrado no DETRAN com endereço diverso dos diligenciados e apontados pelas pesquisas realizadas. Assim, não havendo comprovação do prejuízo de que a pesquisa por meio do sistema RENAJUD redundou na ausência de diligência a endereço no qual seria encontrada a requerida, não há que se falar em nulidade, mas na preservação dos atos praticados, sobretudo tendo em vista que foram realizadas diversas diligências nos autos, inclusive por meio dos sistemas BACENJUD, SIEL e INFOSEG, sem sucesso no sentido de encontrar endereço no qual poderia a ré ser citada. Nesse sentido, recentemente: “1. O artigo 256 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de citação editalícia quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra a parte ré. Em homenagem aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da razoável duração do processo, deve ser relativizada a necessidade de esgotamento de todos os meios possíveis para a localização da parte, admitindo-se a citação por edital, se restarem infrutíferas as diversas tentativas de localização do seu paradeiro e ficar evidenciada a impossibilidade de encontrá-la. 2. Evidenciado que a parte exequente utilizou de todos os meios postos à sua disposição para localizar o executado e havendo diligência em diversos endereços constantes dos autos, não há que se falar em nulidade da citação por edital. 3. A ausência de oposição de embargos à execução, por parte da Curadoria Especial da Defensoria Pública, não afasta a necessidade de demonstração do prejuízo material suportado pela parte citada por edital, nos termos do artigo 283 do Código de Processo Civil e do brocardo pas de nullité sans grief.” (Acórdão 1366978, 07191095520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito a alegação de nulidade da citação”. Em seu agravo de instrumento a curadoria de ausentes pede seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, obstando o prosseguimento do processo, na origem, até julgamento final da matéria. Quanto ao mérito, afirma que não foram esgotados todos os meios de pesquisa postos à disposição do Judiciário para o encontro do endereço da agravante. Afirma que foram realizadas diligências para busca de endereço de Gabriela Carvalho apenas nos seguintes sistemas disponíveis ao juízo: BACENJUD, INFOSEG e SIEL. Assim, requer seja decretada a nulidade da citação por edital, com a consequente declaração de ineficácia dos atos que lhe foram posteriores, nos termos do art. 281 do CPC, inclusive da sentença que rejeitou os embargos à monitória ventilados pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial e a restituição do prazo de defesa da agravante nos autos da monitória. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Esta não é a hipótese dos autos. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença ajuizado pelo agravado contra a agravante em que se busca a satisfação de crédito no valor de R$ 8.056,10 (ID 61122845). A agravante apresentou exceção de pré-executividade por meio da petição de ID 78752400 alegando a ocorrência de nulidade da citação por edital, fundamentando que “não foram realizadas pesquisas em todos os sistemas de pesquisa postos à disposição do Poder Judiciário (RENAJUD e INFOJUD). O juízo da ação monitória no 2017.01.1.002169-6 procedeu pela busca da localização da agravante via Sisbajud (ID 73357644, 77890272, 78752410), Infoseg e Siel (ID 78752410), mas não obteve êxito. Diante da não localização da agravante, procedeu-se a sua citação por edital (ID 78752414). Em face dos argumentos expostos pela agravante, há plausibilidade jurídica em sua tese suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei. Essa modalidade de citação configura medida excepcional, que só deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço do réu. No caso em análise, observa-se que o Juízo singular deferiu o requerimento de consulta apenas aos sistemas Bacenjud, Infoseg e Siel, com o objetivo de promover a citação da ré. Não houve consulta aos demais sistemas Renajud e Infojud. A consulta a tais sistemas configura providência útil para a promoção da localização da ré, em estrita observância aos princípios da celeridade e da economia processual. Nos termos do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, caso sejam infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais. Assim, regra geral, a citação por edital do réu antes de procedida a pesquisa nos aludidos sistemas acarreta a nulidade do referido ato processual. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Na presente hipótese a curadoria especial pretende desconstituir a sentença ao fundamento de que a citação por edital no presente caso é nula. 2. Com efeito, a citação do réu é indispensável para a validade dos atos processuais subsequentes, salvo nas situações de indeferimento da petição liminar ou de improcedência liminar do pedido, nos termos do art. 239 do CPC. 2.1. Caso sejam infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais, nos termos do art. 256, § 3o, do CPC. 3. No caso a citação por edital foi determinada após terem sido localizados endereços em diligência junto aos sistemas Bacenjud e Infoseg, mas restarem frustradas as tentativas de citação da ré. 4. Nos termos do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, caso sejam infrutíferas as tentativas de citação do réu, devem ser requisitadas informações a respeito de seu endereço nos sistemas judiciais. 4.1 Assim, regra geral, a citação por edital do réu antes de procedida a pesquisa nos aludidos sistemas acarreta a nulidade do referido ato processual. 5. No caso em análise a determinação da citação por edital se mostra-se indevida, pois procedida antes do deferimentro da aludida providência, sem que tenham sido consultados outros sistemas informatizados como o Infojud, o Siel e o Renajud. 6. Preliminar acolhida. 7. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída”. (07028338420198070010, Relator: Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, PJe: 11/1/2021. ) Defiro o pedido de efeito suspensivo, obstando o prosseguimento do processo até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador